Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702355-14.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: LUIZ MACIEL DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OI S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve usurpação da competência da Corte Superiora e repisa os argumentos lançados no recurso especial interposto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de ids. 15128652 - pág. 21 e 15902193 - pág. 1, determino que as publicações das partes agravante e agravada sejam realizadas, exclusiva e respectivamente em nome dos advogados ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088 e JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS, OAB/DF 10.434. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033